Tribunal: STF
Processo: HC 187900
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIMES AUNÔNOMOS. PRETENDIDA ABSORÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – São autônomos os delitos de armazenamento de pornografia infantil (ECA, art. 241-B) e divulgação de pornografia infantil (ECA, art. 241-A), quando não houver identidade entre os respectivos conteúdos.



    II – Para o acolhimento da tese defensiva ' consunção entre os delitos de armazenamento e divulgação de pornografia infantil ', seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem pela “ausência de estrita correspondência entre os arquivos armazenados com os que foram divulgados”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.